Tribunal: TJPA
Processo: 0801289-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801289-07.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELTERRA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) ARAMANAÍ. PLANO DIRETOR DE GESTÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI IURIS.
CARACTERIZAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Ministério Público, nos autos de Ação Civil Pública, visando impedir o licenciamento ambiental na APA Aramanaí até a implementação do Plano Diretor de Gestão Ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a suspensão de licenças ambientais emitidas na APA Aramanaí até a implementação do Plano Diretor de Gestão Ambiental, sob o fundamento do princípio da precaução e da proteção ao meio ambiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção do Poder Judiciário na suspensão das licenças ambientais é legítima, à luz do princípio da precaução, para assegurar o cumprimento das normas ambientais específicas da APA.

4. A ilegitimidade passiva do Estado do Pará não é acolhida, pois a demanda visa garantir que as licenças ambientais sigam a legislação vigente até a adoção de medidas adequadas de proteção ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno desprovido.

“Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode suspender licenças ambientais com base no princípio da precaução até a implementação de Plano Diretor de Gestão Ambiental em áreas de proteção.”

________________________________________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, VI; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.224, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 13.06.2012; STJ, REsp 1.489.497/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática que deu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA n° 0014829-70.2017.8.14.0051
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
MUNICÍPIO DE BELTERRA
e do agravante.

Em síntese da demanda, o Ministerio Publico busca impedir que o município de Belterra e o Estado do Pará emitam ou suspendam qualquer tipo de licenciamento ambiental na Área de Proteção Ambiental (APA) Aramanaí e em uma área recentemente desafetada.

A justificativa é que, segundo o autor, é necessário implementar o Plano Diretor de Gestão Ambiental da APA antes de qualquer nova autorização ambiental.

O Juízo indeferiu o pedido liminar, alegando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida e o risco de interferência indevida do Poder Judiciário na competência administrativa do Poder Executivo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo de Instrumento para alegar que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Poder Judiciário pode interferir na atividade administrativa para garantir direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente.

O objetivo da ação não é impedir a análise de processos de licenciamento ambiental, mas sim garantir que esses processos sigam a legislação específica da APA Aramanaí e de sua área desafetada.

A omissão dos órgãos ambientais em implementar o Plano Diretor de Gestão Ambiental da APA compromete a eficácia e a integridade do direito ao meio ambiente.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso, visto que a atuação do Ministério Público em defesa do meio ambiente é legítima e não fere a divisão de poderes, principalmente quando há uma necessidade clara de um plano de gestão ambiental e o poder público está inerte.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno para alegar em preliminar de mérito sua ilegitimidade passiva para compor o litígio. No mérito, sustenta que a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo a respeito da formulação e execução de políticas públicas.

Após intimado, o
parquet
apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo interno deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado do Pará, ao alegar preliminar de ilegitimidade passiva, fundamenta sua argumentação na suposta contradição da inicial e na sua função de análise do licenciamento ambiental. No entanto, a demanda apresentada visa a suspensão da emissão de licenças ambientais até que se adotem as medidas necessárias de proteção à Área de Proteção Ambiental (APA) Aramanai e às sobreposições de assentamentos de reforma agrária, o que deve ser analisado de forma crítica.

A ação não pretende proibir a análise do licenciamento ambiental, mas assegurar que a referida análise siga as normas estabelecidas pela legislação vigente, especialmente antes que novas licenças sejam emitidas

Neste sentido, o Estado do Pará está compondo a demanda para não emitir licença ambiental ou realizar a suspensão de qualquer licenciamento ambiental, em trâmite ou futuros, na area de Proteção Ambiental Aramanal, bem como da área recentemente desafetada, até que seja implementado o Plano Diretor de Gestão Ambiental da Área de Proteção Ambiental Aramanai, e observado os Planos de Uso dos assentamentos de reforma agrária PAE Aramanai e PAE Pindobal, sobrepostos a área da APA.

Assim, a Lei Municipal nº 097/03, que exige a criação do Plano Diretor de Gestão Ambiental, é um instrumento que deve ser observado para garantir a gestão adequada da APA e a proteção dos recursos naturais, bem como área em litígio é sobreposta a assentamentos de reforma agrária do tipo agroextrativista, os quais requerem uma gestão sustentável e devem ser respeitados em suas normas de uso, evitando qualquer exploração inadequada.

A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso VI, confere aos entes federativos a responsabilidade pela proteção ao meio ambiente. Portanto, cabe ao Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, o dever de garantir que as atividades potencialmente poluidoras sejam devidamente licenciadas, respeitando os princípios da sustentabilidade.

O art. 1º, inciso I, da Resolução CONAMA 237/1997 define o licenciamento ambiental como um procedimento que deve ser seguido para atividades que utilizam recursos naturais e podem causar degradação. A inobservância deste dever, bem como da necessidade de estudos e consultas públicas, pode levar a práticas prejudiciais ao meio ambiente e à coletividade.

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar.

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, observa-se que no caso concreto a área de Proteção conta com 10.985 hectares, criada por meio de Lei nº 097/2003, corroborando com o Plano Diretor do Município (Lei Municipal nº 131/2007), localizada às margens do rio Tapajós, em terras da União, inserida nos assentamentos federais PAE Aramanaí e PAE Pindobal, e divisa ao norte com a APA Alter-do-Chão e ao sul com a Flora Tapajós. A região é de interesse turístico e imobiliário, por seus atrativos ecológicos e de recursos naturais, contando com uma extensa área balneária, cortadas por dezenas de igarapés, presença de vegetação nativa, além da existência de comunidades locais há gerações.

Ora, o art. 3º da Lei 097/2003 dispõe sobre os objetivos da APA Aramanaí, e, no intuito de fazer cumprir organização social objetivos traçados designou a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Belterra a supervisão, administração e fiscalização da APA Aramanaí, com a colaboração de entidades públicas e privadas, além da criação do Conselho Gestor da APA e de grupos técnicos, para apoiar a implantação do Plano Diretor de Gestão Ambiental, contemplando o Plano de Manejo e o Zoneamento Ecológico-Econômico, como instrumentos de gestão desta Unidade de Conservação.

Ocorre que, mesmo após 14 (quatorze) anos da criação da APA Aramanaí, não há previsão de implementação do Plano Diretor de Gestão Ambiental e seus respectivos Plano de Manejo e o Zoneamento Ecológico-Econômico, em flagrante prejuízo às políticas públicas ambientais, na ocupação desordenada e com impacto direto na qualidade de vida da população local, ainda mais diante do iminente crescimento da especulação imobiliária e de empreendimentos que podem causar danos ambientais e conflitos com assentamentos do Incra na região.

Logo, as medidas liminares se mostraram necessárias por conta da desafetação sumária da Área de Proteção Ambiental Aramanaí, no qual, segundo o INCRA, a área objeto da demanda está sobreposta a dois assentamentos federais de reforma agrária e limítrofe ao sul e ao norte de duas unidades de conservação, fundada no argumento da retirada de possíveis obstáculos legais à instalação de empreendimentos com acesso ao Rio Tapajós, sem considerar estudos técnicos e consultas públicas que a justifique, e incentivando ainda mais práticas predatórias e da especulação imobiliária naquela área de proteção e destinada a assentamentos de reforma agrária.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO QUE SE ESTABELECE EM PROL DO MEIO AMBIENTE (IN DUBIO PRO NATURA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARTE DEMANDADA A QUEM ATRIBUÍDO O ÔNUS DE CONTRAPOR OS LAUDOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (DEMANDANTE), A FIM DE DEMONSTRAR INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082088956, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 30-10- 2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA À FAVOR DA COLETIVIDADE – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA – AUSÊNCIA DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO ADEQUADO - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER QUE NÃO ESGOTAM O OBJETO DA AÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXTENSÃO DOS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE COM O PARECER, PARCIALMENTE PROVIDO.
O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art 225, CF/88). A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para que a concessionária do serviço público de coleta e tratamento de esgoto se recuse a cumprir preceito constitucional que garante ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna, até porque as obrigações impostas pela decisão coincidem com as obrigações assumidas no próprio contrato de concessão. Diante dos comandos do artigo 12, da Lei n° 7.347/85 c/c artigo 300 do NCPC, deve ser parcialmente deferida a tutela de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410010-50.2019.8.12.0000, Miranda, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 30/01/2020, p: 04/02/2020)

Portanto, restou evidenciada a aparência do bom direito, demonstrando o acerto da decisão agravada, pelo que se mantém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a decisão devastada seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024